Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-85.1989.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000098-85.1989.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), Jose Cordeiro de Melo (RECORRIDO), DURVALINO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 293.302.701-15 (VÍTIMA), JOSÉ CORDEIRO DE MELO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA APÓS A PRONÚNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA — INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE EVENTUAL MANDADO DE PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 25.04.2025 (
IDs
de origem 191950413 e 191950414), contra decisão proferida em 22.04.2025 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (ID 289921095, 2º grau), que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade de José Cordeiro de Melo nos autos nº 0000098-85.1989.8.11.0002. A denúncia (ID 117393216, págs. 2-4) imputou ao acusado o crime do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP (homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), por fato ocorrido em 10.08.1989, tendo como vítima Durvalino José do Nascimento. O
pronunciado e
a vítima se conheciam; o reconhecimento do réu ocorreu por prova testemunhal. O recorrido permaneceu ausente por longo período e foi citado por edital em 08.09.1997 (ID 117393225, págs. 35-36). Em alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia; a Defensoria Pública pugnou pela desclassificação e pela exclusão das qualificadoras (ID 117393230, págs. 11-21). A sentença de pronúncia foi proferida em 14.04.2005 (ID 117393230, págs. 27-32), com decretação da prisão preventiva, e os autos foram remetidos ao arquivo provisório para captura. Em 22.04.2025, o Juízo reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição, com fundamento nos
arts
. 107, IV, e 109, I, do CP, por haver decorrido mais de 20 anos desde a pronúncia, sem causas de interrupção ou suspensão. O Ministério Público recorreu, sustentando a imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida à luz da CF/1988 e da CADH; a Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral de Justiça pugnaram pelo desprovimento. A tempestividade recursal foi certificada (ID 193673492).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os crimes dolosos contra a vida são imprescritíveis à luz da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direitos Humanos; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, se consumou a prescrição da pretensão punitiva após a pronúncia, diante da ausência de causas interruptivas ou suspensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal prevê a imprescritibilidade apenas para o crime de racismo e para a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (CF, art. 5º, XLII e XLIV), não abrangendo crimes dolosos contra a vida.

A Convenção Americana de Direitos Humanos (
Pacto de São José da Costa Rica)
, incorporada pelo Decreto nº 678/1992, não estabelece regime próprio de prescrição penal, impondo a aplicação das regras do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva limita o
ius
puniendi
e concretiza os princípios da legalidade, do devido processo legal e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, XXXIX, LIV e LXXVIII), devendo incidir quando verificados seus pressupostos legais.

Os prazos prescricionais regulam-se pelo máximo da pena cominada (CP, art. 109) e são interrompidos, entre outros marcos, pela decisão de pronúncia e por sua confirmação (CP, art. 117, II e III), podendo ser suspensos nas hipóteses legais (CP, art. 116).

No caso concreto, desde a pronúncia de 14.04.2005 não sobreveio causa de interrupção ou de suspensão; transcorrido lapso superior a 20 anos, consuma-se a prescrição da pretensão punitiva
, na forma do
art. 109, I
, CP
.

A tese ministerial de imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida carece de amparo constitucional e convencional e contraria a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, que afirmam a plena aplicabilidade das regras de prescrição a tais delitos.

O Recurso em Sentido Estrito é cabível (CPP, art. 581, VIII) e tempestivo (CPP, art. 586), o que autoriza o exame do mérito, sem infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Exaurido o
ius
puniendi
, impõe-se determinar a baixa (cancelamento) de eventual mandado de prisão expedido em desfavor do recorrido, se ainda vigente, relativo aos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Crimes dolosos contra a vida não são imprescritíveis, porque a CF/1988 apenas excetua o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

A Convenção Americana de Direitos Humanos não afasta nem modifica os prazos e marcos de prescrição penal previstos no Código Penal brasileiro.

Transcorrido prazo superior a 20 anos após a pronúncia, sem causas interruptivas ou suspensivas, consuma-se a prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, I, c/c art.
107, IV
).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, caput, XXXV, XXXIX, LIV, LXXVIII, XLII e XLIV. CP,
arts
. 107, IV; 109, I; 116; 117, II e III; 14, II; 121, § 2º, IV. CPP,
arts
. 581, VIII; 586, caput e parágrafo único. CADH (Decreto nº 678/1992),
arts
. 4º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0003791-86.2003.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 26.06.2025, DJE 26.06.2025 (citando STF, RE 600.851, Rel. Min. Edson Fachin,
Pleno
, j. 07.12.2020,
publ
. 23.02.2021); TJMT, N.U 0006822-51.2002.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 28.02.2025, DJE 28.02.2025 (citando STF, RE 600.851, Rel. Min. Edson Fachin,
Pleno
, j. 07.12.2020,
publ
. 23.02.2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 25 de abril de 2025 (
ID de origem 191950413
), com razões recursais apresentadas na mesma data (
ID de origem 191950414
), contra a decisão proferida em 22 de abril de 2025 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (ID 289921095 de 2º grau), que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e julgou extinta a punibilidade de José Cordeiro de Melo, nos autos nº 0000098-85.1989.8.11.0002.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
(
ID de origem 117393216
, página 2-4)
imputou ao acusado a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Consta que o fato ocorreu em 10 de agosto de 1989, tendo como vítima Durvalino José do Nascimento.

O
recorrido
e a vítima se conheciam previamente — circunstância indicada no inquérito — e o reconhecimento do réu se deu por meio de prova testemunhal colhida na fase de instrução, uma vez que o
recorrido
permaneceu ausente durante grande parte da tramitação processual, tendo sido citado por edital em 8 de setembro de 1997 (ID
de origem
117393225, págs. 35-36).

O Ministério Público, em alegações finais (ID
de
origem 117393230
, págs. 11-18), requereu a pronúncia do acusado e seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A
Defensoria Pública, por sua vez (ID
de
origem 117393230
, págs. 20-21), pugnou pela desclassificação do delito e exclusão das qualificadoras.

A sentença de pronúncia foi proferida em
14 de abril de 2005

(ID 117393230
de origem
, págs. 27-32), decretando-se também a prisão preventiva do réu, que se encontrava foragido. O processo foi remetido ao arquivo provisório para aguardar a captura.

Em 22 de abril de 2025, o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande proferiu sentença reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição, com fundamento nos ar
tigos
107, IV, e 109, I, do Código Penal. Considerou que, desde a sentença de pronúncia proferida em 14 de abril de 2005 (ID
de
origem 117393230
, págs. 27-32), transcorreram mais de 20 (vinte) anos sem que tenha ocorrido qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, configurando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público Estadual, em suas razões recursais apresentadas em 25 de abril de 2025 (ID de origem 191950414), sustentou que os crimes dolosos contra a vida devem ser considerados imprescritíveis, em razão da proteção constitucional e convencional ao direito à vida, invocando a denominada “doutrina da proteção integral” e a “proibição da proteção deficiente”.

Argumentou que o direito à vida é a fonte de todos os direitos humanos, cuja tutela integral constitui dever estatal, e que a aplicação da prescrição em tais crimes afronta os princípios da inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput, da Constituição Federal e art. 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da proteção judicial efetiva (art. 5º, XXXV, da CF e art. 25 da CADH). Defendeu que, diante da gravidade e relevância do bem jurídico tutelado, é necessário o controle de constitucionalidade e convencionalidade para afastar a aplicação da prescrição no caso, com a consequente reforma da sentença.

Requereu, ao final, que seja conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, para afastar a incidência da prescrição, considerando que os crimes contra a vida possuem a marca da imprescritibilidade frente ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico-constitucional e convencional.

Em contrarrazões apresentadas em 23 de maio de 2025, por intermédio da Defensoria Pública Estadual (ID de origem 195007199), foi requerido o não provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença
que extinguiu a punibilidade do acusado. Sustentou-se que o instituto da prescrição constitui garantia constitucional que limita o
ius
puniendi
estatal, e que a Constituição Federal previu a imprescritibilidade apenas para os crimes de racismo e para a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLII e XLIV), não cabendo ao intérprete estender tal previsão aos crimes contra a vida.

Rebateu-se a tese ministerial, afirmando não haver incompatibilidade entre o direito à vida e o reconhecimento da prescrição no homicídio doloso, ressaltando-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu inexistirem direitos fundamentais absolutos. Citou-se jurisprudência pacífica desta Corte e dos tribunais superiores quanto à plena aplicabilidade da prescrição aos crimes dolosos contra a vida, argumentando, ainda, que afastar sua incidência sem declaração de inconstitucionalidade da norma violaria a Súmula Vinculante nº 10 do STF, relativa à reserva de plenário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em 15 de julho de 2025 (ID 299810390 de 2º grau), por intermédio da
doutora Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Assentou que, embora os crimes dolosos contra a vida representem grave violação ao bem
jurídico vida
, não se pode afastar a incidência das regras legais da prescrição, pois a Constituição Federal prevê a imprescritibilidade apenas para os crimes de racismo e para a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLII e XLIV), não admitindo interpretação ampliativa.

Destacou que o Código Penal fixa marcos interruptivos e prazos específicos para o cômputo prescricional, inclusive nos crimes contra a vida, devendo ser observados pelo Judiciário e pelo Ministério Público. No caso, o fato ocorreu em 10 de agosto de 1989, a denúncia foi recebida em 15 de julho de 1997 e a decisão de pronúncia — último marco interruptivo — foi proferida em 14 de abril de 2005, tendo transcorrido mais de 20 anos desde então, ultrapassando o maior prazo prescricional previsto no art. 109, I, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de 5 dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de 20 dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

A tempestividade recursal foi certificada nos moldes do

ID de origem 193673492
, o que implica na análise do caso em comento.

A prescrição da pretensão punitiva
(PPP)
é causa de extinção da punibilidade (artigo 107, IV, do Código Penal), impedindo o Estado de continuar a perseguir penalmente alguém quando, decorrido determinado lapso temporal, esvai-se o interesse público punitivo.

Funciona como garantia individual vinculada aos princípios da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF/88), do devido processo legal (art
igo
5º, LIV, da CF/88) e da razoável duração do processo (art
igo
5º, LXXVIII, da CF/88), evitando que o
ius
puniendi
permaneça indefinidamente sobre o indivíduo
.

Destaca-se que os prazos da prescrição da pretensão punitiva são definidos conforme o máximo da pena cominada (art. 109 do CP), havendo causas interruptivas descritas no art. 117 do CP, entre as quais: II — a pronúncia; e III — a decisão confirmatória da pronúncia (redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

A Constituição
Federal
de 1988 não disciplina prazos prescricionais penais, mas excepciona os casos imprescritíveis: (i) crimes de racismo (art. 5º, XLII, da CF/88) e (
ii
) ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, da CF/88).

A título de informação, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica)
, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, não prevê expressamente prazos prescricionais, razão pela qual se aplicam as normas do Código Penal.

Analisando detidamente os autos e considerando que, desde a sentença de pronúncia proferida em 14 de abril de 2005
(ID de origem 117393230, págs. 27-32),
transcorreram mais de 20 anos sem a incidência de qualquer causa de interrupção
(artigo 117 do Diploma Penal)

ou suspensão da prescrição

(artigo 116 do Código Penal)
, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, o que acarreta a extinção da punibilidade do recorrido, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSCITADA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do acusado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se o crime de homicídio é imprescritível à luz da legislação constitucional e internacional.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional não preveem a imprescritibilidade de crimes dolosos contra a vida, salvo os casos expressamente indicados, quais sejam, de racismo e ações contra a ordem constitucional (art. 5º, XLII e XLIV da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “A imprescritibilidade de crimes dolosos contra a vida não encontra amparo na CF/1988, sendo aplicável apenas nos casos de racismo e ações contra a ordem constitucional”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XLII e XLIV; CP,
arts
. 107, IV; 109, I; 117, III; 115.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 600.851, Min. Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, publicado em 23.02.2021.

(N.U 0003791-86.2003.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO PROPRIAMENTE DITA DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSCITADA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que reconheceu a prescrição em abstrato da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do
acusado, denunciada pela suposta prática do crime de homicídio tentado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se os crimes dolosos contra a vida são imprescritíveis à luz da legislação constitucional e internacional.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional não preveem a imprescritibilidade de crimes dolosos contra a vida, salvo os casos expressamente indicados, quais sejam, de racismo e ações contra a ordem constitucional (art. 5º, XLII e XLIV da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “A imprescritibilidade de crimes dolosos contra a vida não encontra amparo na CF/1988, sendo aplicável apenas nos casos de racismo e ações contra a ordem constitucional”.

—

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XLII e XLIV; CP,
arts
. 107, IV; 109, I; 117, III; 115.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 600.851, Min. Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, publicado em 23.02.2021.

(N.U 0006822-51.2002.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que extinguiu a punibilidade de José Cordeiro de Melo nos autos nº 0000098-85.1989.8.11.0002, pelos fundamentos já apresentados e adotados como razões de decidir.

Ainda,
DETERMINO
que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande proceda, com urgência, à baixa (cancelamento) de eventual mandado de prisão expedido em desfavor do recorrido, caso ainda vigente, alusivo aos autos nº 0000098-85.1989.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025